Tribunal: TJES
Processo: 5010239-76.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010239-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIANLUCA ROCHA BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. HOMICÍDIO COMETIDO MEDIANTE EMBOSCADA ENVOLVENDO DISPUTA PELO COMANDO DO TRÁFICO DE DROGAS. HIGIDEZ DO DECRETO PRISIONAL.
CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MOSTRA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE
DISTINGUISHING
OU
OVERRULING
FRENTE AOS ARESTOS NÃO VINCULANTES INVOCADOS PELA PARTE.
ORDEM DENEGADA.

1. O
periculum libertatis
se encontra devidamente demonstrado dada a gravidade concreta da conduta imputada ao coato, qual seja, crime de homicídio envolvendo a disputa pelo comando de tráfico no Morro do Alagoano em Vitória/ES, além disso, o
modus operandi
empregado também revela a periculosidade do acusado, eis que armaram uma emboscada para a vítima, tendo o coato a surpreendido e efetuado um disparo de arma de fogo na direção da cabeça da vítima.

2. Este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

3. O decreto prisional não se revela genérico, pelo contrário, há indicação de elementos concretos dos autos que atestam a presença dos requisitos extremos para a decretação da prisão preventiva.

4. Conforme preleciona o art. 315, § 2º, do CPP, na “
motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.
Além do mais, sabe-se que a contemporaneidade “
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

5. Embora o crime tenha ocorrido em outubro de 2021, somente após o fim de extensa e complexa investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, a autoridade policial pugnou pela custódia, sendo o pleito acolhido pelo magistrado.

6. A a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva e adequada à gravidade do crime e as condições pessoais do acusado, em estrita consonância com o exigido pelo art. 282, I e II, do CPP.

7. Uma vez “
demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
”(AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

8. O entendimento atual da Corte da Cidadania é de que a regra insculpida no art. 315, § 2º, VI, do CPP, à semelhança da previsão contida no art. 489, § 1º, VI, do CPC, somente se aplica aos precedentes vinculantes, e não a qualquer aresto invocado pela parte.

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GIANLUCA ROCHA BARBOSA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001183-32.2023.8.08.0024.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, salientando que o fato de o paciente possuir registros criminais pretéritos não se relaciona com o requisito da contemporaneidade.

Aponta que a autoridade coatora se valeu de fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, sem a indicação de elementos concretos.

Pugna pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5093674).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6028393), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

GIANLUCA ROCHA BARBOSA
em face de suposto ato coator imputado ao

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001183-32.2023.8.08.0024.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, salientando que o fato de o paciente possuir registros criminais pretéritos não se relaciona com o requisito da contemporaneidade.

Aponta que a autoridade coatora se valeu de fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, sem a indicação de elementos concretos.

Pugna pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV e do art. 35 c/c art. 40, I, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 08/10/2021, por volta das 20h30, na Escadaria Rodrigues Francisco, bairro do Quadro, Vitória/ES, o paciente, em conjunto com outros indivíduos, mataram a vítima Washington Cardoso da Silva, por motivo torpe, relacionado a disputa do controle do tráfico de drogas no Morro do Alagoano em Vitória/ES.

O Relatório de Investigação da autoridade policial fora concluído em
05/01/2023
, oportunidade em que houve representação pela prisão preventiva dos acusados, sendo a denúncia oferecida em
16/02/2023
e aditada na data de
16/05/2023
.

Em
22/05/2023
, a autoridade coatora recebeu a denúncia e, na oportunidade, decretou a prisão preventiva do acusado, com base na gravidade concreta da conduta a ele imputada, possibilidade de reiteração delitiva e risco à instrução processual.

Como cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal exige, para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Na hipótese, além de haver provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, o
periculum libertatis
se encontra devidamente demonstrado dada a gravidade concreta da conduta imputada ao coato, qual seja, crime de homicídio envolvendo a disputa pelo comando de tráfico no Morro do Alagoano em Vitória/ES.

Além disso, o
modus operandi
empregado pelo paciente também revela a sua periculosidade, eis que armaram uma emboscada para a vítima, tendo o coato a surpreendido e efetuado um disparo de arma de fogo na direção da cabeça da vítima.

Cumpre rememorar que, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

Nessa linha, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MOTIVOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ. 2. Caso em que a autoridade coatora apontada destacou que a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. 4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Se não fosse o bastante, como pontuado pela autoridade coatora, verifica-se que o paciente é reincidente específico, eis que ostenta condenação anterior pela prática de homicídio qualificado no bojo da ação penal nº 0004685-57.2015.8.08.0024, na qual fora condenado a uma pena de 20 (vinte) anos de reclusão, o que somente reforça a existência do
periculum libertatis.

Como se percebe, ao contrário do defendido pelo impetrante, o decreto prisional não se revela genérico, pelo contrário, há indicação de elementos concretos dos autos que atestam a presença dos requisitos extremos para a decretação da prisão preventiva.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Conforme preleciona o art. 315, § 2º, do CPP, na “
motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Além do mais, sabe-se que a contemporaneidade “
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Na hipótese, embora o crime tenha ocorrido em outubro de 2021, somente após o fim de extensa e complexa investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, a d. autoridade policial pugnou pela custódia, sendo o pleito acolhido pelo magistrado.

Nessa linha, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico internacional de drogas, tendo suposta participação no envio de 338kg de cocaína para a Itália, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a segregação somente foi decretada após investigações em feito complexo e o Tribunal de origem destacou que há indícios de que o Agravante permanece efetivamente associado aos demais investigados para o tráfico de drogas.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Corroborando a existência da contemporaneidade dos fatos que justificam a preventiva é o fato de que a instrução probatória sequer se iniciou, sendo necessária salvaguardar a integridade das diversas testemunhas que serão ouvidas, as quais possuem notório receio de prestar depoimento em crimes como o ora analisado.

Nesse contexto, entendo que a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva e adequada à gravidade do crime e as condições pessoais do acusado, em estrita consonância com o exigido pelo art. 282, I e II, do CPP.

Sendo assim, uma vez “
demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
”(AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

Por fim, quanto ao pedido de
distinguishing
ou
overruling
requerido pelo impetrante com base em dois julgados do Superior Tribunal de Justiça, saliento que o entendimento atual da Corte da Cidadania é de que a regra insculpida no art. 315, § 2º, VI, do CPP, à semelhança da previsão contida no art. 489, § 1º, VI, do CPC, somente se aplica aos precedentes vinculantes, e não a qualquer aresto invocado pela parte.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DISTINGUISHING. DECISÃO PARADIGMA NÃO VINCULANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 3. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso podem ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
. 4. Não há falar em distinguighing apto a justificar a concessão da ordem em habeas corpus nas hipóteses em que o julgado paradigma apresentado não possui efeito vinculante e a situação concreta retrata peculiaridades próprias enfrentadas na realização do livre convencimento motivado do Juízo apontado como coator.
5 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Ante o exposto,

DENEGO

a ordem postulada.

É como voto.